Tribunal: TJSP
Processo: 1004085-34.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Substituição do Produto
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Compra e instalação de piso de porcelanato.
Pedido de substituição do piso em razão do aparecimento de manchas. Decadência afastada. Vício do piso comprovado na prova pericial em razão do aparecimento indesejado de manchas denominadas como "nuvens". Substituição do porcelanato defeituoso, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$150,00. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em

Ementa:
Compra e instalação de piso de porcelanato.
Pedido de substituição do piso em razão do aparecimento de manchas. Decadência afastada. Vício do piso comprovado na prova pericial em razão do aparecimento indesejado de manchas denominadas como "nuvens". Substituição do porcelanato defeituoso, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$150,00. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$10.000,00. Valor razoável. Recursos desprovidos.